Tribunal: STF
Processo: RE 601206
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA Nº 279/STF. REANÁLISE DO CONTEXTO FACTUAL. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.